Tribunal: CARF
Processo: 10920.723027/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
OSCIP. GOZO DE ISENÇÃO. EXAME DAS ATIVIDADES PRATICADAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O gozo da isenção tributária própria das associações classificadas como OSCIPs reclama a demonstração de que as atividades exercidas se enquadram como serviços prestados diretamente à população, assim como de que tenham sido aplicados integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723027/2014-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.766 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JURITI ASSOCIACAO DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
OSCIP. GOZO DE ISENÇÃO. EXAME DAS ATIVIDADES PRATICADAS.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O gozo da isenção tributária própria das associações classificadas como
OSCIP’s reclama a demonstração de que as atividades exercidas se enquadram
como serviços prestados diretamente à população, assim como de que tenham
sido aplicados integralmente os seus recursos na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723027/2014-50
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Juiz de Fora/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do julgamento
do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de pedido de restituição de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL retido na fonte, durante os anos calendário de 2012 a 2014 (R$
68.440,45), em virtude de celebração de contrato de prestação de serviços com o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para participar da
operacionalização da contratação, concessão e cobrança administrativa de
microcrédito produtivo e outros produtos e serviços relacionados.
A entidade, rotulada como associação isenta, alega enquadrar-se na condição de
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, instituída pela
Lei no 9.790, de 23/03/1999, sem fins lucrativos, conforme estabelece o art. 1o
do seu Estatuto Social, dedicado à atividade de fomento ao microcrédito. O
pedido fundamentou-se na hipótese de isenção tributária extraída dos arts. 15 da
Lei no 9.532/1997 e 34 da Lei no 10.637/2002.
Ocorre que, após o exame da unidade de origem, a interessada teve seu pedido
denegado sob o pretexto de que:
I - Não teria entregue, quando do ato da assinatura do contrato de prestação de
serviço firmado com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o anexo III da IN
RFB no 1.234/2012. Colaciono o documento:

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

A auditoria sobre esse quesito esclarece que a "contribuinte não cumpriu a
formalidade essencial prevista na legislação tributária, ou seja, informar a fonte
pagadora, através do Anexo III da IN RFB 1234/2012, que se encontrava na
condição de isenta do pagamento da CSLL".
II. Os serviços prestados deveriam estar à disposição da população em caráter
em geral. O que não foi o caso da contribuinte, pois firmou contrato com o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, para prestar serviços a esta
instituição, descritos como cobrança, administração e operacionalização de
crédito ao microempreendedor Seria assim mera intermediária, prestando
serviços ao Banrisul, para que este sim pudesse oferecer o microcrédito
produtivo e outros produtos e serviços relacionados diretamente as pequenas
empresas, através do “Programa Gaúcho de Microcrédito”, ora implementado
através de Decreto do Governo Gaúcho no 48.164, de 15/07/2011.
Por tais conclusões, o Banrisul (e não a interessada) seria o verdadeiro executor
que disponibilizou o crédito à população em geral ou ao grupo de pessoas a que
se destinam (no caso as empresas microempreendedoras).
III. Não foi anexado ao PA: - a comprovação de registro como OSCIP –
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – no Ministério da Justiça;
e - cópia de Livros de Escrituração que demonstrem que, no teor da apuração
dos valores recebidos nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, inexistiram
lucros, ou caso existissem, foram aplicados integralmente em recursos na
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
IV. Em verificação as DIRF's, constatou-se que houve pagamento de
remuneração também aos dirigentes desta associação, o que não é permitido para
gozo da imunidade ou isenção prevista na referida Lei no 9.532/97.
Cientificada, a entidade apresentou manifestação de inconformidade, na qual,
em resumo, assim se pronunciou
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Sendo assim, tendo em vista:
1. a falta de apresentação de escrituração contábil de tal modo a verificar a
aplicação integral dos recursos arrecadados na manutenção e desenvolvimento
dos objetivos sociais da entidade;
2. a ausência de apresentação do anexo III da IN RFB no 1234 de 2012; e
3. a inexistência de prova de que a interessada tenha prestado serviços
diretamente à população,
VOTO por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade,
confirmando os termos da Despacho Decisório no 202/2016 no qual indeferiu
integralmente o pedido de restituição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que
o fundamento utilizado para o indeferimento do pedido da Recorrente nas fases
iniciais do processo teve por base instrução normativa posterior aos anos
calendários do benefício solicitado.
Nesta senda, observa-se que a Instrução Normativa que justificou a decisão
proferida (no 1.234, de 11 de janeiro de 2012), teve seus dispositivos aplicáveis
ao caso inseridos pela Instrução Normativa 1.540, de 05 de janeiro de 2015,
entretanto os períodos do benefício solicitado são anteriores. (...)
De igual modo, o fundamento de que não houve a apresentação de provas pela
Recorrente de que tenha prestado os serviços diretamente à população e que
estes teriam sido prestado exclusivamente pelo BANRISUL igualmente não se
sustenta. (...)
Não fosse pela necessidade de terceiros para realização dos serviços diretamente
à população, certamente não haveria a contratação da Recorrente pelo
BANRISUL, pois seria desnecessária sua participação na operação. (...)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

Desta forma, não há como se cogitar que o BANRISUL tenha prestado os
serviços diretamente à população, sendo indevida portanto o indeferimento do
pedido formulado pela Recorrente com base neste fundamento.
Por outro lado, dúvidas não restam quanto a qualidade da Recorrente como
OSCIP, eis que os cadastros em questão são públicos e podem ser facilmente
consultados junto ao Ministério da Justiça.
Resta demonstrado que a Recorrente, até então mantem sua situação como
OSCIP (vide nova certidão juntada aos autos), sendo que certamente cumpre as
determinações legais pertinentes. (...)
Constata-se ainda que as finalidades da Recorrente estão devidamente
contempladas em seu estatuto social (...)
Convém destacar que a vedação a distribuição de lucros não se comunica com
eventual remuneração paga aos dirigentes em decorrência de vínculo
empregatício, conforme previsão contida no artigo 34 da lei 10.637/2002. (...)
Em primeiro lugar e em respeito ao devido processo legal, caberia eventual
exigência complementar de documentação à Recorrente, devendo ser apontados
os documentos necessários e consignado prazo razoável para sua apresentação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Mérito
De início, importante estabelecer que a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente pelos seguintes fundamentos: 1. a falta de apresentação de escrituração
contábil de tal modo a verificar a aplicação integral dos recursos arrecadados na manutenção e
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade; 2. a ausência de apresentação do anexo III da
IN RFB no 1234 de 2012; e 3. a inexistência de prova de que a interessada tenha prestado
serviços diretamente à população; razão pela qual serão analisados os argumentos dispostos no
recurso voluntário capazes de, em tese, infirmar tais conclusões da decisão a quo.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

2.1. Da falta de apresentação de escrituração contábil
O Despacho Decisório que indeferiu a isenção pleiteada pela recorrente consignou
a necessidade da apresentação da escrituração contábil para que o quanto pleiteado fosse
deferido:
Também, a contribuinte não anexou no processo, cópia de livros de escrituração
que demonstrem a apuração dos valores recebidos nos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, bem como a inexistência de lucros, ou ainda, caso existam que
estes tenham sido aplicados integralmente em recursos na manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Diante da falta da escrituração, ora não trazida ao processo, não se pode verificar
a origem e o destino dos valores, não comprovando assim as suas alegações, de
que tem direito à isenção da Lei para fins de não reter e recolher o imposto de
renda e a contribuição social sobre o lucro líquido sobre os valores recebidos
pela prestação de serviços realizada ao Banrisul.
Após a prolação do Despacho Decisório, portanto, restou indubitável que a
Recorrente tinha conhecimento acerca da necessidade da apresentação da escrituração contábil
para fins da isenção pretendida.
Ainda assim, quando da apresentação da manifestação de inconformidade, deixou
de apresentar a escrituração contábil, conduta omissiva que se repetiu quando da interposição do
recurso voluntário, merecendo destaque o fato de que em nenhum momento a recorrente trouxe
aos autos qualquer justificativa para não ter procedido com a juntada da escrituração contábil.
Diante deste cenário, verifica-se que a recorrente teve todo o tempo para produzir
e apresentar as provas possíveis a seu favor, desde a fase inicial até a propositura do recurso
voluntário, e até mesmo posteriormente, por meio de juntada ao processo, sujeita a aceitação
pelo órgão julgador. Se não o fez, a solicitação para apresentação mostra-se meramente
protelatória, e deve ser rechaçada.
2.2. Da ausência de apresentação do anexo III da IN RFB no 1234 de 2012
No que diz respeito a ausência da apresentação do anexo III da IN RFB no 1234
de 2012, a Decisão que julgou a manifestação de inconformidade dispôs o seguinte:
A interessada sustenta que a ausência de apresentação do Anexo III da IN RFB
no 1234/2012, ao tempo da celebração contratual, estaria desprovida de
fundamentação normativa. No seu entender, o caráter cogente teria sido neste
dispositivo posteriormente, por intermédio da IN RFB no 1540/2015 que
modificou a redação do § único do art. 4o da IN RFB no 1234/2012.
Examinando os termos do DESPACHO DECISÓRIO no 202/2016 que indeferiu
o pedido, observo que a fundamentação legal que lastreou a decisão é diversa e
esta já estava em vigor na redação original da IN RFB no 1234/2012:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

IN RFB no 1234/2012 [...] Art. 6o Para efeito do disposto nos incisos III, IV e XI
do art. 4o a pessoa jurídica deverá apresentar, a cada pagamento, ao órgão ou à
entidade declaração, na forma dos Anexos II, III e IV a esta Instrução
Normativa, conforme o caso, em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante
legal. Parágrafo único. Na hipótese das declarações de que trata o caput, o órgão
ou a entidade responsável pela retenção arquivará a 1a (primeira) via da
declaração, em ordem alfabética, que ficará à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), devendo a 2a (segunda) via ser devolvida ao
interessado como recibo.
Portanto, neste aspecto, não merece reforma a decisão.
A recorrente não trouxe no Recurso Voluntário nenhum argumento capaz de
infirmar a conclusão acima posta, limitando-se a reproduzir o quanto dito em manifestação de
inconformidade, alegações que foram corretamente afastadas pelo julgador de primeiro grau.
2.3. Da inexistência de prova de que a interessada tenha prestado serviços
diretamente à população
No que diz respeito a inexistência de prova de que a interessada tenha prestado
serviços diretamente à população, o que impede o reconhecimento da isenção pretendida,
entendo que o quanto disposto no Recurso Voluntário também não foi capaz de infirmar a
conclusão do julgador de primeiro grau, no seguinte sentido:
Abordando outra perspectiva, a interessada controverte a acusação fiscal em
relação ao modo operacional pelo qual os objetivos do negócio teriam se
concretizado. Contrariamente à decisão, entende que ela, e não a instituição
bancária retro citada, prestou serviços diretamente à população.
Pois bem. Inicialmente destaco que o processo possui instrumentalidade
adequada para ter a pretensão de alcançar a justiça no caso concreto justamente
porque é nesta seara que as partes têm a faculdade de produzir de forma ampla
todas as evidências capazes de construir a moldura coerente com a realidade
material vinculada a quem exerce o direito de petição e defesa.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

Nesse contexto, considero o ônus de prova em sua face subjetiva não como uma
obrigação, mas como uma faculdade à disposição da parte interessada em provar
determinado fato. Por conta disso, é que as partes, cientes de que seu
descumprimento implique consequências, atuam no processo para de se
desincumbir desta ação (regra de conduta).
Na espécie, verifico que a interessada não juntou quaisquer evidências que
efetivamente justifiquem a afirmativa de que, de fato, tenha protagonizado o
atendimento à população. Entretanto, compulsando os elementos trazidos ao
processo e observando simplesmente o estatuto social, também não vejo como
concluir acerca da parte da execução do serviço que coube a cada um dos
contratantes (interessada, Banrisul e Secretaria de Estado da Economia Solidária
e Apoio à Micro e Pequena Empresa do Rio Grande do Sul – SESAMPE).
O art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Por essa razão, deveria
a recorrente ter colacionado aos autos provas de que prestou serviços diretamente à população.
Inclusive, vale salientar que a mera qualificação como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público) não é suficiente para comprovação da condição de
entidade beneficente de assistência social e consequente direito à isenção tributária:
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE.
EXIGÊNCIA
DO
CERTIFICADO
DE
FILANTROPIA. O fato de a demandante ser qualificada como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) não é suficiente para
comprovação da sua condição de entidade beneficente de assistência social.
(APELAÇÃO CÍVEL No 5009561-28.2012.404.7102/RS. TRF 4).
Por fim, destaque-se que a Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro
também chegou a mesma conclusão da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora (que julgou
a manifestação de inconformidade objeto deste processo) ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada por esta mesma Recorrente no processo de no
10920.724142/2015-22, que possui estrita semelhança com o presente.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.766 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.723027/2014-50

Fl. 222
DF CARF MF
Original